Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712689-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEIDER RODRIGUES FERNANDES, em favor de BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA (réu), em face da decisão (id. 34682829) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, no Processo Criminal n° 0701352-11.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como a fixação da prisão domiciliar. Em suas razões (id. 34682825), o impetrante alega que, nos termos da atual jurisprudência do STJ, a busca e apreensão realizada na residência do acusado deve ser considerada nula, porquanto realizada de forma ilegal, sendo que não há prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na casa. Aponta a ausência do estado de flagrância e que a entrada da polícia na residência decorreu, tão somente, da existência de investigação pretérita, conforme declaração acostada aos autos pelos policiais da CPE de Águas Lindas de Goiás/GO. Narra, ainda, que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante, decorrente do ingresso ilícito na residência, viola a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, quer do paciente, quer dos demais moradores os quais também sofreram a referida invasão, tornando ilícita a prova obtida na busca e apreensão e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de que a ação penal seja suspensa até o julgamento definitivo deste writ, haja vista a ausência de justa causa, bem como para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar o deslinde de seu processo em liberdade. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando a liminar, bem como seja declarada, em definitivo, a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos, em razão da prescrição do crime de ameaça. É o relatório. Com efeito, a Sexta Turma do STJ decidiu, no julgamento do HC 598.051-SP, ocorrido em 2 de março de 2021, que a entrada de policiais na residência do suspeito, à míngua de mandado judicial, demanda a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de comprovar o consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. De outra banda, restou estabelecido que, na hipótese de suspeita de flagrante delito, o ingresso no domicílio do suspeito é possível diante da existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas. Além disso, o STJ estabeleceu “o prazo de 1 (um) ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da decisão, de modo a evitar situações de ilicitude que, entre outros efeitos, poderá implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal, à luz da legislação vigente (art. 22 da Lei 13.869/2019), sem prejuízo do eventual reconhecimento, no exame de casos a serem julgados, da ilegalidade de diligências pretéritas”. No caso dos autos, os policiais narraram que a entrada na residência decorreu de denúncia anônima e foi devidamente autorizada. Ademais, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 2 de dezembro de 2021, ou seja, dentro do interregno de 1 (um) ano estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para o cumprimento das formalidades recomendadas no HC 598.051-SP. Para o trancamento de ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Na hipótese, nota-se que, ao menos em tese, o ingresso dos policiais na residência do paciente foi justificado pela existência de circunstâncias prévias idôneas, não havendo, pois, flagrante afronta ao art. 5o, inc. XI, da CF, o que torna válida a busca e apreensão e, por consequência lógica, a prova da materialidade decorrente desta. De igual modo, não há prova concreta e irrefutável quanto à alegação de extinção da punibilidade do crime de ameaça. Ressalte-se, a propósito, que mesmo após o referido julgamento, o STJ já decidiu, conforme o caso concreto, pela validade da atuação policial em crimes de tráfico de drogas, quando existirem fundadas razões para a entrada no domicílio do réu, mesmo sem mandado judicial (AgRg no HC 689.485/MG). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de abril de 2022 14:32:28. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator